Tribunal: TJDFT
Processo: 0761746-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0761746-70.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OSMAR ANDRADE RIBEIRO RECORRIDO: ANDREA PONTES E SILVA DESPACHO Considerando-se o atual entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal(Acórdão n.1033693,07000026420168079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/07/2017, Publicado no DJE: 08/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; eAcórdão n.1098094,07004021020188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 28/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada), no sentido de que deixou de existir a figura do duplo juízo de admissibilidade do recurso, por força do disposto no artigo 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil, este exame deve ser realizado pelo Relator da causa. Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Assim, faculto ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deve apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) comprovante do pagamento das custas processuais; b) Cópia dos três últimos contracheques; c) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses. d) Cópia dos extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Ou no mesmo prazo deverá juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA